Tribunal: TJMT
Processo: 1045227-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045227-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GAMBLER NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 50.990.155/0001-90 (RECORRENTE), LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - CPF: 114.254.576-81 (ADVOGADO), STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 22.121.209/0001-46 (RECORRIDO), RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - CPF: 221.798.408-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL. PLATAFORMA STONE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA. PERÍODO EXCESSIVO. RETENÇÃO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 269051266 – reclamação no 1045227-73.2024.8.11.0001 – 5o JEC da Capital
), que aplicou as regras do CDC e deferiu parcialmente o pedido.

- PRELIMINAR(ES).

- da situação fática.

A parte Recorrida (
PJ
), pretende o reconhecimento do indevido bloqueio de valores movimentados na Empresa Recorrente, que atua como “meio de pagamento”.

No caso, a i
nstituição de pagamento (
IP
) é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um “arranjo de pagamento”

, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes, ou seja, não se trata, só por isso, de instituição financeira, sendo que estas, também podem operar o sistema.

O serviço prestado independe de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras, proporcionando aos usuários a movimentação de valores, entre estas, inclusive (
pagamentos; transferências; recebimentos; etc...
). (
www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/instituicaopagamento
).

- da inaplicabilidade do CDC.

Tem-se, portanto, que aquisição de bens ou serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial de pessoa física ou jurídica não caracteriza, em regra, relação de consumo. Precedentes.

(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.022.647/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 13/6/2022 - DJe 17/6/2022
); (
STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 642.589/PR – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 23/8/2016 - DJe de 31/8/2016
); (
STJ – 3a T - REsp n. 1.038.645/RS – rel. Ministro Sidnei Beneti – j. 19/10/2010 - DJe 24/11/2010
) e (
TJMT 1a TR – RI no 1009137-92.2022.8.11.0015 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 10/02/2025 - DJE 13/02/2025
).

Tratando-se de serviço de processamento de pagamentos contratado por estabelecimento comercial visando viabilizar a sua atividade comercial, resta afastada a relação de consumo (
CDC
), vigorando relação/contrato empresarial de natureza paritária, nos termos do art. 421-A do Código Civil.

Deste modo, nulos os atos na origem, a partir da decisão de id. 269050796, em relação à aplicação das regas do CDC, a proporcionar às partes, na eventual instrução, a produção da prova necessária à demonstração do direito defendido, sob pena de cerceamento de defesa.

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, ainda que por outro fundamento, reformando a sentença, para:
a.1)
declarar a nulidade dos atos processuais, a contar da decisão de id. 269050796, em relação à aplicação das regas do CDC;
a.2)
determinar o retorno dos autos para conclusão da instrução e nova sentença
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025